Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710005-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA APELADO: LUIZ FERNANDO BRAGA D E S P A C H O Vistos. Julgado o recurso, as partes apresentaram acordo, requerendo a sua homologação. Ocorre que o documento foi subscrito pelo Dr. Marcelo Ramos, advogado do autor, e pelo Dr. Felipe Lopes Bonasser, que, nos termos do substabelecimento em anexo, representa apenas a ré Caoa Montadora de Veículos Ltda (ID 55063841). Assim, não obstante os poderes para transigir dos representados, intime-se a corré Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda, para se manifestar sobre a transação. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator